Tribunal: TJMT
Processo: 1012407-33.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012407-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cumprimento Provisório de Sentença, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), DIEGO CAVALCANTE DE MORAES - CPF: 019.876.441-31 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – MEIO OFICIAL DE INTIMAÇÃO – RESOLUÇÃO CNJ Nº 455/2022 – CIÊNCIA POSTERIOR NO PAINEL DO PJE – IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DO MARCO RECURSAL – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional constitui meio oficial de intimação, prevalecendo para fins de contagem de prazo recursal.

A ciência posterior da parte por meio do painel do sistema PJe não altera o termo inicial da contagem do prazo recursal.

Inexistindo vício intrínseco no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

O mero inconformismo com decisão desfavorável não autoriza utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Embargos de Declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012407-33.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADO: DIEGO CAVALCANTE DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 368106856), que, por unanimidade, manteve a decisão monocrática anteriormente proferida e não conheceu do agravo de instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade.

Em síntese, consta do acórdão embargado que a controvérsia recursal restringiu-se à aferição do termo inicial do prazo para interposição do agravo de instrumento manejado pela agravante contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença.

Ao apreciar o agravo interno então interposto contra a decisão monocrática de não conhecimento, esta Câmara assentou que, nos termos da Resolução CNJ nº 455/2022, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui meio oficial e obrigatório de publicação dos atos judiciais, razão pela qual a contagem do prazo recursal deveria observar a data da publicação no referido sistema, e não eventual ciência posterior obtida mediante consulta ao painel do sistema PJe.

Consignou-se, assim, que a intimação reputou-se realizada em 23/02/2026, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, concluindo-se que o recurso protocolado em 23/03/2026 fora interposto fora do prazo legal, motivo pelo qual se manteve o não conhecimento do agravo de instrumento.

Nos presentes embargos declaratórios, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão.

Alega, em primeiro lugar, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não distinguir adequadamente as formas de intimação destinadas às partes, sustentando que houve atos de comunicação distintos no sistema PJe.

Afirma que a intimação do agravado teria ocorrido via Diário Eletrônico, ao passo que a sua própria intimação teria sido realizada por expedição eletrônica no painel do PJe, sem utilização do DJEN.

Defende que, em relação à embargante, o prazo recursal somente poderia fluir a partir da ciência efetiva no painel eletrônico, e não da publicação no Diário.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao presumir a incidência automática da sistemática do DJEN para todos os expedientes processuais, desconsiderando a peculiaridade da comunicação efetivamente realizada no caso concreto.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento (Id. 370967869).

Em contrarrazões, o embargado
DIEGO CAVALCANTE DE MORAES
requer a rejeição integral dos aclaratórios.

Sustenta que inexiste qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

Argumenta que a embargante pretende apenas rediscutir matéria expressamente enfrentada pela Câmara Julgadora.

Ressalta que os embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado por mero inconformismo da parte sucumbente, invocando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o recurso aclaratório não se presta ao rejulgamento da causa (Id. 371665853).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos declaratórios, porquanto tempestivos e formalmente adequados, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.

Todavia, no mérito, os aclaratórios
não merecem acolhimento
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

A finalidade do recurso, portanto, é integrativa e aclaratória, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Examinando detidamente as razões recursais, constata-se que a embargante, embora invoque formalmente vício de omissão e erro de premissa fática, busca, em verdade, infirmar conclusão jurídica expressamente adotada no acórdão embargado.

1. Da alegada omissão quanto à distinção entre as formas de intimação

A embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar a distinção entre a intimação do agravado e a sua própria intimação, argumentando que esta última teria ocorrido por expedição eletrônica no painel do PJe.

Tal alegação não procede.

O acórdão embargado enfrentou precisamente a controvérsia central:
qual seria o marco inicial para contagem do prazo recursal diante da coexistência de registros no DJEN e no sistema PJe
.

A conclusão colegiada foi expressa ao afirmar a
prevalência da publicação no DJEN
, em observância à regulamentação nacional instituída pelo Conselho Nacional de Justiça.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia a tese jurídica e lhe confere solução diversa da pretendida pela parte.

A discordância da embargante com a conclusão adotada não transmuta o julgado em omisso.

2. Do alegado erro de premissa fática

Também não prospera a alegação de erro de premissa.

Erro material ou erro de fato apto a justificar embargos declaratórios pressupõe equívoco objetivo, perceptível de plano, como troca de datas, nomes, valores ou referência documental.

Não é essa a hipótese dos autos.

A embargante sustenta que sua intimação específica ocorreu via painel do PJe.

Entretanto, a tese não demonstra erro material do acórdão, mas mera divergência interpretativa quanto à eficácia jurídica da publicação no DJEN.

O colegiado não ignorou os registros do PJe.

Ao contrário, reconheceu sua existência, porém concluiu que a ciência posterior via sistema interno não afasta a eficácia da publicação oficial.

Portanto, não há premissa fática equivocada, mas juízo jurídico conscientemente firmado.

3. Da prevalência do DJEN como meio oficial de intimação

O acórdão embargado adotou fundamento normativo claro e suficiente.

A
Resolução CNJ nº 455/2022
instituiu o Diário de Justiça Eletrônico Nacional como meio oficial de publicação dos atos judiciais dos tribunais aderentes.

Tal sistemática visa uniformização, segurança jurídica e previsibilidade da contagem de prazos processuais.

Assim, uma vez publicada a decisão no meio oficial obrigatório, não pode a parte pretender deslocar o termo inicial do prazo recursal para momento posterior, decorrente de mera consulta interna ao sistema eletrônico.

Admitir a tese da embargante significaria criar marcos recursais subjetivos e variáveis conforme o momento da consulta individual da parte, comprometendo a segurança jurídica.

Foi justamente esse o raciocínio adotado no acórdão embargado.

Inexiste omissão.

4. Da inexistência de contradição interna

Ainda que implicitamente sugerida, inexiste contradição no julgado.

A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é
interna
, isto é, aquela verificada entre proposições inconciliáveis constantes da própria decisão.

No caso, o acórdão é linear e coerente, porquanto reconhece o DJEN como meio oficial; fixa o termo inicial do prazo na publicação; conclui pela intempestividade; e mantém o não conhecimento do agravo.

Não há proposições incompatíveis.

5. Da tentativa de rediscussão da matéria

O que efetivamente se extrai das razões dos aclaratórios é o inconformismo da embargante com o desfecho do julgamento.

A recorrente reedita a mesma tese já submetida ao colegiado, pretendendo novo pronunciamento com finalidade modificativa.

Todavia, embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o recurso aclaratório não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Não basta rotular de omissão argumento já apreciado e rejeitado.

A mera irresignação com resultado desfavorável não caracteriza qualquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

6. Da suficiência da fundamentação

Importa ressaltar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489 do CPC.

O acórdão embargado apresentou motivação clara, completa e juridicamente suficiente.

A
ratio decidendi
foi explicitada de modo objetivo.

Por conseguinte, não há espaço para acolhimento dos presentes aclaratórios.

Em conclusão, constata-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, em rediscutir matéria já apreciada e decidida por esta Câmara, buscando alterar resultado que lhe foi desfavorável, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão de Id. 368106856.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026